Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-14.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESDE DE CABIMENTO PREVISTA NO ART. 1.030, § 2o C/C ART. 1.021 DO CPC. COMPETÊCIA DA TURMA RECURSAL JULGADORA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA NO ART. 1.030, § 1o C/C ART. 1.042 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte autora/embargante que há erro material na Decisão monocrática que nega seguimento ao Agravo interposto para “destrancar” análise de Recurso Extraordinário, devendo ter havido remissa imediata ao STF.
3. Não raras vezes, os pedidos formulados em juízo são apresentados de forma divorciada da escorreita técnica processual. Essa foi a razão pela qual o legislador do codex processual civil alterou a forma de interpretação do pedido, que outrora era de forma restritiva, consoante art. 293 do CPC/1973, passando a considerar o conjunto da postulação e a observar o princípio da boa-fé, na forma do art. 322, § 2o do CPC/2015. Isso decorreu do espírito do Código, de dar primazia ao julgamento do mérito, dando relevo à instrumentalidade das formas.
4. A parte recorrente, conquanto defenda que tenha interposto Agravo ao STF, cujo nomem iuris é Agravo em Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.042 do CPC, apresentou em sua peça recursal, como fundamento de seu pedido, o art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021 do CPC, o que deixou como consequência interpretativa do conjunto da postulação, a intenção de ver o recurso apreciado pela Turma Julgadora.
5. “2. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 3. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 4. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2o); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 5. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 6. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 544 do CPC/1973 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1077379 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018)
6. Por tais razões, não há erro material, sendo correta a decisão da Presidência que negou seguimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário.
7. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.